Tribunal: TJSP
Processo: 1001079-35.2017.8.26.0120
Classe: Embargos / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1001079-35.2017.8.26.0120/50000, da Comarca de Cândido Mota, em que é
embargante NEIDE NEVES DOS SANTOS, é embargado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1001079-35.2017.8.26.0120/50000 -Voto no 29477
2
VOTO No 29477
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001079-35.2017.8.26.0120/50000
COMARCA: CÂNDIDO MOTA
EMBARGANTE: NEIDE NEVES DOS SANTOS
EMBARGADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por NEIDE NEVES DOS SANTOS (fls.1/4) em face do v. acórdão de fls.
256/260, que julgou improvido o recurso, entendendo que a partir das
provas produzidas, conclui-se que a autora não possui doença
incapacitante,
sendo
juridicamente
impossível
a
concessão
de
aposentadoria por invalidez sem o preenchimento dos requisitos legais
para tanto.
A embargante pretende o prequestionamento
da decisão proferida, no que diz respeito ao não cumprimento da Lei
Estadual no 10261/68, que em seu artigo 222 e 223 estabelecem o
direito do servidor público a aposentadoria por invalidez e por analogia à
Lei Federal no 8213/91, especificamente em seu artigo 42.
Alega
que
o
Laudo
Médico
Pericial
é
contraditório, pois ao passo que admite as patologias graves e crônicas
que afligem a parte autora, tanto é verdade que foi reabilitada para outra
função há algum tempo, e tendo se agravado os seus problemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1001079-35.2017.8.26.0120/50000 -Voto no 29477
3
saúde, não está mais reunindo nenhuma condição de continuar
laborando.
Menciona que na contramão da conclusão do
Laudo Médico Pericial têm-se os documentos médicos juntados à inicial,
às fls. 11/38, que evidenciam que as patologias que afligem a autora, ora
embargante, são de natureza grave e a incapacitam para o trabalho,
cujas patologias aliadas aos fatores pessoais e sociais da parte autora,
que possui idade considerada, é de ser entendida a sua incapacidade
como sendo total e permanente.
Conclui que resta caracterizado que o v.
acórdão afronta a Legislação Federal, negando vigência aos artigos 222 e
223 da Lei 10261/68, que por analogia infringe o artigo 42 da Lei
8213/91.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1001079-35.2017.8.26.0120/50000 -Voto no 29477
4
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
A autora é agente de serviço escolar e pretende
obter
aposentadoria
por
invalidez,
sob
a
alegação de possuir doença incapacitante.
Inicialmente, tem-se que o fato da peça
recursal estar dirigida ao Instituto Nacional de
Seguridade Social que não é, obviamente, quem
está no polo passivo desta ação não invalida a
pretensão recursal apresentada pela autora,
por se tratar de mero erro de digitação, sendo
que o conteúdo da mesma bem demonstra que
ela é dirigida a quem compete conceder a
aposentadoria
à
autora,
que
é
servidora
estadual estatutária.
E, também não há que se falar em cerceamento
de defesa ou, ainda, a realização de segunda
perícia.
A prova técnica realizada nos autos não padece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1001079-35.2017.8.26.0120/50000 -Voto no 29477
5
de nenhum vício, e o fato de ter sido concluída
pela capacidade laborativa da autora não a
invalida.
Não pode a autora pretender a realização de
uma nova prova técnica somente pelo fato da
que foi realizada nos autos não amparar a sua
pretensão.
No mais, o conjunto probatório, reforçado
principalmente pela prova pericial, denota que
a autora não pode ser considerada incapaz para
o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência.
As provas juntadas pela autora com a inicial
indicam,
apenas,
que
ela
possui
certas
patologias, mas nada há que demonstre que as
patologias em comento são incapacitantes para
o trabalho.
De outro lado, o laudo médico legal produzido
pelo IMESC (fls. 198/212), embora tenha
relacionado
as
enfermidades
da
autora,
expressamente afirmou que “não apresentava
incapacidade laborativa no dia da perícia” (fl.
211).
Portanto, a partir das provas produzidas,
conclui-se que a autora não possui doença
incapacitante, sendo juridicamente impossível
a concessão de aposentadoria por invalidez
sem o preenchimento dos requisitos legais para
tanto, o que impõe seja mantido o decreto de
improcedência do pedido apresentado pela
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1001079-35.2017.8.26.0120/50000 -Voto no 29477
6
Por força do que dispõe o artigo 85, § 11, do
Código
de
Processo
Civil
elevo
a
verba
honorária sucumbencial em 5%, anotada a
gratuidade processual concedida à autora.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
O
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1001079-35.2017.8.26.0120/50000 -Voto no 29477
7
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora